Tribunal: TJSP
Processo: 2056213-31.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-18
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO INDIVIDUAL – ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC – Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva, podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial afastada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – Cabimento em favor do patrono do exequente – Entendimento jurisprudencial.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CORREÇÃO MONETÁRIA – TABELA PRÁTICA DO TJ/SP – Pretensão deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da caderneta de poupança – Descabimento – Tabela Prática do TJ/SP que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os débitos para fins de cobrança judicial – Entendimento pacificado pela 17a Câmara de Direito Privado.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO CONTEMPLADOS NA SENTENÇA EXEQUENDA – Adequação – Admissibilidade da incidência dos expurgos inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção monetária plena do débito judicial – Base de cálculo em que se considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada plano subsequente – Entendimento pacificado pelo STJ em análise de repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – JUROS MORATÓRIOS – TERMO INICIAL – Data da citação para a ação coletiva – Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo.

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA – Cabimento em favor do patrono do exequente – Entendimento jurisprudencial.

Agravo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000547139
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056213-31.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A, é agravado LEANDRO RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe provimento. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AFONSO BRÁZ
(Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 18 de julho de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 2/17
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A
AGRAVADO: LEANDRO RODRIGUES
VOTO no 136.488
EMENTA
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL
–
ILEGITIMIDADE ATIVA – Necessidade de filiação ao IDEC –
Descabimento – Possibilidade de ajuizamento de ação executiva
individual por todos os poupadores – Entendimento pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo – Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – COMPETÊNCIA – Pleito
que não está restrito ao foro onde tramitou a ação coletiva,
podendo ser deduzido pelo poupador no foro de seu domicílio –
Entendimento pacificado pelo STJ em análise de recurso repetitivo
– Prefacial afastada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA –
Cabimento
em
favor
do
patrono
do
exequente
–
Entendimento jurisprudencial.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

CORREÇÃO
MONETÁRIA TABELA PRÁTICA DO TJ/SP Pretensão
deduzida pelo banco de que sejam utilizados os índices da
caderneta de poupança Descabimento Tabela Prática do TJ/SP
que se revela mais adequada para atualizar monetariamente os
débitos para fins de cobrança judicial Entendimento pacificado
pela 17a Câmara de Direito Privado.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS AÇÃO CIVIL PÚBLICA EXECUÇÃO
INDIVIDUAL INCLUSÃO DE OUTROS EXPURGOS NÃO
CONTEMPLADOS
NA
SENTENÇA
EXEQUENDA

Adequação
Admissibilidade da incidência dos expurgos
inflacionários posteriores ao Plano Verão, como correção
monetária plena do débito judicial Base de cálculo em que se
considera o saldo existente ao tempo do plano econômico em
questão na lide, e não os valores de depósitos da época de cada
plano subsequente Entendimento pacificado pelo STJ em análise
de repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
JUROS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 3/17
MORATÓRIOS TERMO INICIAL Data da citação para a ação
coletiva Matéria que já foi assim decidida na sentença da Ação
Civil Pública, e que não pode ser alterada sob pena de violação à
coisa julgada - Entendimento, outrossim, nesse sentido pacificado
pelo STJ em análise de recurso repetitivo.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS
–
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA –
Cabimento
em
favor
do
patrono
do
exequente
–
Entendimento jurisprudencial.
Agravo conhecido em parte e na parte conhecida desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão que rejeitou a
impugnação ao cumprimento de sentença.
Sustenta o agravante, em síntese: necessidade de suspensão do
julgamento; ilegitimidade ativa; incompetência territorial; necessidade de prévia
liquidação; que o marco inicial dos juros de mora deve ser a intimação para pagamento;
que a correção monetária somente pode incidir pelos índices da caderneta de poupança; ser
incabível a incidência de outros planos econômicos e impossibilidade de condenação no
pagamento de honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
De plano, no que se refere à prefacial de ilegitimidade ativa do poupador
não associado ao IDEC para executar individualmente a ação civil pública movida pelo
referido instituto, fundada em precedente do Supremo Tribunal Federal, fato é que não
existe absoluta identidade entre o quanto decidido no RE no 573.232 SC e a situação
fática analisada, bastando verificar que no aludido precedente cuida-se de ação coletiva
ordinária e na hipótese destes autos tem-se ação civil pública, demandas que tem contornos
legais diferentes e que, justamente por isto, não estão justapostos para ensejar utilização do
quanto decidido no Recurso Extraordinário antes apontado ao presente caso concreto.
No que diz respeito à decisão proferida no RE 612.043/PR, tendo como
relator o Min. Marco Aurélio, não possui qualquer abrangência sobre o quanto se aborda
nestes autos, pelo simples fato de que no Recurso Extraordinário indicado cuida-se de ação
coletiva, esta interposta por determinada associação em favor do grupo formado por seus
associados, logo lá debate-se direito coletivo e não individual homogêneo, como o versado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 4/17
na Ação Civil Pública promovida pelo IDEC, ação esta última que envolve deste modo
peculiaridade que impede tenha a solução ditada no Recurso Extraordinário já mencionado
eficácia sobre as questões abordadas nos recursos e outras decisões proferidas no âmbito da
Ação Civil Pública em questão, tudo a demonstrar o descabimento da repercussão
pretendida.
Outrossim, o Recurso Extraordinário no 885.658-SP não foi julgado de
modo a ter efeito repetitivo, o que equivale dizer que o seu resultado não influencia em
julgamentos posteriores àquele primeiro, de modo que é inaplicável à espécie.
De qualquer modo, desnecessária a comprovação de filiação do poupador
ao IDEC, diante do que restou definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Repetitivo no 1.391.198-RS, caindo por terra toda a argumentação do recorrente em
sentido contrário.
Conferir, a propósito:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA
PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N.
1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO
INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença
proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial
Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças
decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da
coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de
poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou
domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 5/17
de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal; b) os poupadores ou seus sucessores
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -,
independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos
do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva
proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2.
Recurso especial não provido” (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe
Salomão, j. em 13.08.2014).
Por ser deste modo, incabível a pretendida extinção da execução sem
julgamento do mérito com base na ilegitimidade ativa.
No tocante à suspensão do processo, destaque-se que em análise ao REsp
no 1.438.263-SP, aquela E. Corte, por seus Ministros, como constou expressamente da
certidão de julgamento referente ao ProAfR no RESp no 1.438.263-SP, “..., por maioria,
afetou o processo ao rito dos recursos repetitivos (RISTJ, art. 257-C) para definir sobre a
legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil
pública manejada por associação na condição de substituta processual, determinando a
suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recurso especial que
versem sobre a idêntica questão de direito e que estejam pendentes de apreciação em todo
território nacional, no segundo grau de jurisdição ou no nesta Corte”.
Sendo assim, apenas recursos especiais e agravos em recurso especial
estão com seu trâmite suspenso, nada além disso.
Fique registrado que aos 31 de outubro de 2018, nos autos do Recurso
Extraordinário no 632.212/SP, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, foi proferida
decisão em que determinada foi a suspensão do curso de liquidações, cumprimentos de
sentença e execuções em trâmite no judiciário relativamente a expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Econômico Collor II, sendo que, ao ensejo de tal ocorrência,
prontamente, a Presidência desta Corte, conjuntamente com a Corregedoria Geral da
Justiça, e a Presidência da Seção de Direito Privado, fizeram editar Comunicado Conjunto
no 04/2018, no qual foi alertado a todos os magistrado e servidores, assim como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 6/17
advogados, membros do Ministério Público, defensores públicos e ao público em geral,
que a ordem de suspensão versava tão somente aos casos que envolvessem expurgos
inflacionários decorrente do Plano Econômico Collor II.
Deste modo, inexistia motivo para que, em processos nos quais estivesse
em debate a questão mesma dos expurgos inflacionários, mas referentes a outros Planos
Econômicos, fosse ordenada, igualmente, suspensão de seu trâmite.
Aliás, não há qualquer dúvida de que o título judicial aqui sob
cumprimento, refere-se ao Plano Verão, situação simplória e de fácil verificação, a qual, de
todo modo, já seria suficiente para impedir, no caso, qualquer suspensão.
Outrossim, a própria ordem de suspensão de cumprimento de sentença
transitado em julgado, baseada na intenção de fomentar a adesão de poupadores a um
acordo que a grande maioria destes veio a repudiar em virtude de seu conteúdo àquele
grupo pouco favorável, não tem razão de ser, inexistindo na lei qualquer disposição que
autorizasse tal suspensão, ainda que genericamente, sob o frágil argumento de que a
comentada suspensão teria como objeto garantir o equilíbrio do sistema financeiro
nacional.
De toda sorte, recentemente, no dia 09 de abril de 2019, o Ministro
Gilmar Mendes, nos mesmos autos do Recurso Extraordinário acima já indicado, houve
por bem reconsiderar sua decisão monocrática para revogar a suspensão que anteriormente
determinara.
Sendo assim, se já não existe motivação jurídica alguma para o decreto
de suspensão do trâmite do processo em questão, agora, em virtude da revogação da
medida suspensiva antes vigorante, deve voltar a ter seu regular curso o cumprimento de
sentença aqui baseado no título formado na Ação Civil Pública no
040326360-1993.8.26.0053, que teve seu trâmite pela 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca de São Paulo, consequência esta direta da reconsideração adrede referida, o que
leva a aplicar-se, na hipótese, por analogia, o disposto no § 1o, do art. 1.018, do Código de
Processo Civil.
No que tange à alegada incompetência do juízo para o trâmite do pedido
de cumprimento de sentença apresentado pelo agravado, não há mais qualquer controvérsia
sobre a possibilidade de ser ajuizado tal pleito no foro do domicílio do poupador, como
no caso dos autos, cumprindo apenas destacar que o pedido em questão não se refere à ação
civil pública aludida nas razões recursais, que tramitou no Distrito Federal, mas, à ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 7/17
civil pública sob o no 0403263-60.1993.8.26.0053, perante a 6a Vara da Fazenda Pública da
Comarca da Capital.
No sentido da competência do foro de domicílio do poupador, como
acima referido, a matéria restou pacificada em sede de análise do Recurso Repetitivo no
1.243.887-PR, como se pode conferir:
DIREITO
PROCESSUAL.
RECURSO
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA (ART. 543-C, CPC). DIREITOS METAINDIVIDUAIS.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APADECO X BANESTADO. EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO
COMPETENTE. ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS
DA
SENTENÇA
COLETIVA.
LIMITAÇÃO
TERRITORIAL.
IMPROPRIEDADE. REVISÃO JURISPRUDENCIAL. LIMITAÇÃO AOS
ASSOCIADOS. INVIABILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
1.1. A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida
em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do
beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão
circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos
do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão
do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).
1.2. A sentença genérica proferida na ação civil coletiva ajuizada pela
Apadeco, que condenou o Banestado ao pagamento dos chamados
expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança, dispôs que seus
efeitos alcançariam todos os poupadores da instituição financeira do
Estado do Paraná. Por isso descabe a alteração do seu alcance em sede
de liquidação/execução individual, sob pena de vulneração da coisa
julgada. Assim, não se aplica ao caso a limitação contida no art. 2o-A,
caput, da Lei n. 9.494/97.
2. Ressalva de fundamentação do Ministro Teori Albino Zavascki.
3. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido. (REsp no
1243887-PR, Corte Especial, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
19/10/2011).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 8/17
No que se refere a necessidade de prévia liquidação, não há como
conhecer-se de referido tema, uma vez que se verifica nos autos originais, que, em
substância, o MM. Juiz a quo corretamente determinou a citação do agravante para oferta
de contestação, cumprindo assim o que, na espécie dos autos, era necessário, diante do fato
de que trata-se, aqui, de procedimento de liquidação que obrigatoriamente precede ao
procedimento de cumprimento de sentença.
No que concerne à pretendida aplicação dos índices da caderneta de
poupança para fins de correção monetária, ao invés da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça estabelecida na decisão agravada, não tem razão o agravante porque esta última é a
que se revela adequada para atualizar monetariamente, para fins de cobrança judicial, os
débitos decorrentes das diferenças de expurgos inflacionários, não pagas aos poupadores,
como no caso dos autos.
Outrossim, esta 17a Câmara de Direito Privado já consolidou
entendimento no sentido do quanto acima exposto:
Ementa: Agravo de instrumento. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta c. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Com direito o poupador, deduzido o índice
efetivamente aplicado à época, ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Ordem supedaneada
nos Recursos Especiais nos. 1.391.198-RS e 1.370.899-SP, assim também
no Extraordinário no 573232. Inviabilidade - regular prosseguimento na
origem. Alcance do "decisum" e foro da ação
o poupador pode
habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito "erga
omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade ativa.
Desnecessidade da comprovação de filiação do poupador ao IDEC.
Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento, nos termos do artigo 5o da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 9/17
Lei Estadual no 11.608/2003, que não conta rol taxativo. Tese
majoritária desta c. Câmara. Prescrição da execução individual - o
prazo prescricional para execução individual em ação civil pública é de
cinco (cinco) anos contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em autos de ação civil pública transitada em
julgado. Desnecessidade da liquidação por artigos ou arbitramento,
bastando a apresentação de simples cálculos para a apuração do valor
devido, nos termos do art. 475-B do CPC. Juros remuneratórios.
Cabimento. Necessidade de plena recomposição do saldo em caderneta
de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de forma capitalizada, a
partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo pagamento. Correção
monetária. Atualização devida para preservação do valor intrínseco da
moeda. Utilização dos índices da Tabela Prática do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo, desde fevereiro de 1989 até o efetivo
pagamento. Juros moratórios devidos, em postura adotada por este e.
Câmara a partir de então, da citação na fase de conhecimento, e não da
executória, até o efetivo pagamento, em cômputo simples. Cumulação
entre juros remuneratórios, moratórios e correção monetária.
Possibilidade - jurisprudência dominante desta c. Corte. Honorários
advocatícios - verba devida em sede de execução de sentença nas
hipóteses de não pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Oferta de
impugnação
a
caracterizar
contraditório;
cumpre,
ainda
que
parcialmente acolhida, arbitrar-se verba honorária em favor do
poupador, no importe equivalente a 10% sobre o proveito econômico
por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Cabe ao preclaro
juízo "a quo", oportunamente, a pedido do poupador, determinar seu
levantamento.
Recurso
improvido.

(Apel.
no
2200474-31.2015.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Tércio Pires, j. 30/03/2016).
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública. Expurgos
Inflacionários. Liquidação de sentença transitada em julgado.
Prevenção desta C. Câmara para apreciação dos recursos oriundos do
processo no 0403263-60.1993.8.26.0053, que tramitou perante a 6a Vara

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 10/17
da Fazenda Pública da Comarca da Capital. Adoção do índice de
42,72% para cálculo da diferença não creditada quando da edição do
Plano Verão em relação às cadernetas com aniversário na primeira
quinzena de janeiro de 1989. Após a dedução do índice efetivamente
aplicado à época, o poupador faz jus ao recebimento da diferença de
20,3609%. Suspensão do andamento da execução. Determinação com
fulcro nos Recursos Especiais no 1.391.198-RS, e no 1.370.899-SP, e
Recurso Extraordinário no 573232. Irrazoabilidade. Feito que deve
prosseguir na origem. Efeitos da sentença e foro da ação. O poupador
pode habilitar-se para o cumprimento da r. sentença, que tem efeito
"erga omnes", no foro de seu domicílio. Filiação ao IDEC/Legitimidade
ativa. Desnecessidade de comprovação de filiação do poupador ao
IDEC. Precedentes do STJ e desta Corte. Custas iniciais. Necessidade de
recolhimento. Possibilidade de diferimento nos termos do artigo 5o da
Lei Estadual no 11.608/2003, que não possui rol taxativo. Entendimento
majoritário desta Câmara. Prescrição da execução individual. O prazo
prescricional para execução individual em Ação civil pública é de 5
(cinco) anos, contados do trânsito em julgado da r. sentença. Título
executivo judicial. Execução lastreada em sentença condenatória
genérica proferida em Ação Civil Pública que transitou em julgado.
Desnecessidade de liquidação por artigos ou arbitramento. Juros
remuneratórios. Cabimento. Necessidade de plena recomposição do
saldo em caderneta de poupança. Cômputo à razão de 0,5% ao mês, de
forma capitalizada, a partir de fevereiro de 1989 até a data do efetivo
pagamento. Correção monetária. Atualização devida para preservação
do valor intrínseco da moeda. Utilização dos índices da Tabela
Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, desde fevereiro
de 1989 até efetivo pagamento. Juros moratórios. Decisão que fixou o
termo inicial dos juros moratórios a partir da intimação na execução.
Cumulação entre juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária. Possibilidade. A jurisprudência dominante desta Corte
permite a cumulação de juros remuneratórios, moratórios e correção
monetária pela Tabela Prática. Liquidação do débito. Desnecessidade
de liquidação por artigos ou arbitramento. Mero cálculo aritmético, nos
termos do art. 475-B do CPC, cujo rito garante celeridade ao trâmite

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 11/17
desta fase processual. Inexistência de complexidade na apuração do
débito. Perícia. Determinada realização de perícia contábil, para a
verificação do valor real do débito, considerados os critérios
estabelecidos na inicial e na sentença coletiva. É do devedor o ônus de
antecipar o pagamento dos honorários periciais. REsp 1.274.466-SC,
julgado pelo rito dos recursos repetitivos. Honorários advocatícios.
Verba devida em sede de execução de sentença nas hipóteses de não
pagamento espontâneo do débito pelo Banco. Apresentação de
impugnação que caracteriza verdadeiro contraditório. Ainda que a
impugnação seja parcialmente acolhida, a verba honorária deve ser
arbitrada em favor do poupador, no importe de 10% sobre o proveito
econômico por ele obtido. Valor incontroverso da condenação. Caberá
ao MM. Juízo a quo determinar o levantamento do valor incontroverso,
a pedido do poupador, oportunamente. Recurso não provido. (Apel. no
2201188-25.2014.8.26.0000, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Ramon Mateo Junior, j. 26/01/2016).
No que toca à questão da correção monetária e à incidência de expurgos
inflacionários de outros planos econômicos não contemplados na sentença exequenda,
veja-se que o problema apontado nas razões recursais é inexistente.
Bem sabe o agravante, posto que instituição financeira, que a base de
cálculo da correção monetária, que se aplica sempre sobre qualquer dívida judicial,
independentemente de disposição expressa em sentença ou qualquer outra decisão, e sim
por força de lei, tem como base para sua incidência, no caso em análise, o saldo existente
em conta poupança em janeiro de 1989, isto para que haja mera atualização do montante
que se apure devido, e daí, naturalmente, incidirão, respeitado o mecanismo legal aludido,
os demais expurgos referentes aos planos econômicos não contemplados na sentença,
planos econômicos posteriores, o que de modo algum significa acrescer encargos à dívida
tratada, pois, correção monetária é algo que se limita a tornar o montante da condenação
atual, não substancialmente maior do que originalmente fixado. Existe, nesse sistema, mera
recomposição do valor real da dívida, e assim não fosse feito, aquela última seria
injustamente reduzida em face da corrosão inflacionária apurada em determinado período,
e com isto ganhariam apenas aqueles que fazem de tudo para procrastinar processos
arguindo matérias que não têm a menor razão de ser, nem mesmo no quanto se trata da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 12/17
repercussão econômico-financeira de determinado julgamento judicial, repercussão esta
que deveria ser facilmente perceptível ao agravante.
Nada mais é necessário dizer, até porque a questão já foi objeto de
definição no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, inclusive em sede dos Recursos
Repetitivos no 1314478/RS e no 1392245/DF, o que se fez em conformidade como quanto
acima foi exposto, como se pode conferir:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO.
CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "Na execução de sentença que
reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos
inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo
do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da
época de cada plano subsequente".
2. Recurso especial não provido. (REsp no 1314478/RS 2a Seção, rel.
Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/05/2015).
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE
1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO
DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública
que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de
liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando
cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 13/17
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção
monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o
saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores
de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.
2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp no 1392245/DF, 2a
Seção, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08/04/2015).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA N. 1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO
DO BRASIL. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS.
PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES. INCLUSÃO EM EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. NÃO
OCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA.
1. A determinação legal quanto à suspensão dos processos disposta no
art. 543-C, §§ 1o e 2o, do CPC não se aplica aos processos que já se
encontram no Superior Tribunal de Justiça.(AgRg no ARE no RE nos
EDcl no AgRg no REsp 1359153/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
CORTE ESPECIAL, julgado em 05/11/2014, DJe 27/11/2014).
2. Na ação civil pública n. 1998.01.016798-9, que tramitou na 12a Vara
Cível de Brasília/DF, tendo o Banco do Brasil S.A. sido condenado a
pagar os expurgos inflacionários do Plano Verão (janeiro de 1989), é
cabível, na fase de execução individual, a inclusão dos expurgos
posteriores a título de correção monetária plena, que têm como base de
cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido
plano econômico. Precedentes.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp
1462887/DF, 4a Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 11/12/2014).
Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, consoante a sentença
proferida na Ação Civil Pública em questão, e a orientação confirmada pela jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo no 1.370.899-SP, está definida sua
incidência a partir da data da citação efetuada naqueles autos.
Conferir, a propósito:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 14/17
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA -
PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS
A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA -
VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE
CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL -
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.
1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos
(CPC, art. 543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese
uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo
as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à
data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre
indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em
decorrência de Planos Econômicos.
2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza
condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário
de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de
Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo
cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais
das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a
idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo,
portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que
correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública.
3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos
individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela
coletiva, inclusive assegurando a execução individual de
condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em
prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em
detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é
prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na
efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à
opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização
multitudinária, que é de rigor evitar.
3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de
Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 15/17
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte:
"Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase
de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em
momento anterior."
4.- Recurso Especial improvido”. (REsp no 1370899/SP, Corte
Especial, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21/05/2014).
Ora, como esta questão já estava estipulada anteriormente na antes
referida sentença, esta que transitou em julgado há vários anos, é evidente que não poderia
haver mais discussão alguma sobre o tema.
Basta esta constatação para proclamar-se aqui a persistência da coisa
julgada, e, assim, a determinação de que o marco inicial de fluência dos juros moratórios é
correspondente, na hipótese, à data de citação na Ação Civil Pública adrede apontada.
No que toca à verba honorária, no caso sub judice verifica-se que foi
adotado o procedimento correto nos autos principais para a liquidação da sentença
produzida no bojo da ação civil pública em questão, e é certo que, havendo fase de
liquidação da sentença, envolvendo esta fase ainda cognição de vários aspectos pertinentes
ao crédito a ser excutido, em que pese não haja alguma previsão nos dispositivos que
tratam de fase de liquidação de sentença no Código de Processo Civil, é indiscutível que,
dadas as características da presente liquidação, em que se tem a confirmação de que o
exequente tem legitimidade para promover a liquidação em processamento, demonstrando
ser titular de conta-poupança que apresentava saldo em janeiro de 1989, resolvidos estes
aspectos de mérito, que perfazem o título a ser cumprido nos autos, faz jus a parte
vencedora ao que lhe resulta da imposição dos ônus sucumbenciais ao vencido.
E especialmente porquanto os mesmos ônus anteriormente fixados na
ação civil pública não guardam nenhuma relação com o exequente, e esta é a única
oportunidade de estabelecer-se aludidos ônus que devem incidir em qualquer ação, até
mesmo independentemente de pedido, como se dessume do teor do § 1o, do art. 322, do
Código de Processo Civil, por se tratar aqui daquilo que a doutrina classifica como pedido
implícito ou impróprio.
Assim, em fase de liquidação de sentença é viável o arbitramento de
honorários advocatícios. Nesse sentido, aliás, sendo a jurisprudência do Superior Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 16/17
de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO.
1. Assumindo, a liquidação por arbitramento, nítido caráter contencioso,
devem ser fixados honorários advocatícios. Precedentes.
2. Agravo não provido” (AgRg no Ag em REsp no 532.835-RS, Terceira
Turma, rel. Min. Nancy andrighi, j. 21/08/2014).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. CARÁTER
CONTENCIOSO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
CABIMENTO.
1. Admite-se a fixação de honorários na fase de cumprimento de
sentença, em particular, na fase de liquidação de sentença por
arbitramento, se esta tiver caráter contencioso.
2. Agravo regimental desprovido” (AgRg no Ag em REsp no 666.073-
SP, Terceira Turma, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 17/11/2015).
Com relação ao valor a ser arbitrado, não se percebe nenhuma
expressiva complexidade no caso sub judice, em que foi resolvida a contestação
apresentada pelo agravado, e justamente por ter ocorrido tal como aqui apontado, justifica-
se que a verba honorária seja fixada em patamar adequado, considerando-se o trabalho
desempenhado pelo patrono do agravante, na forma que garanta a este remuneração
condigna proporcional à sua atividade profissional desenvolvida, razão pela qual o
percentual de 10% do valor do débito exequendo aludido na decisão agravada revela-se
adequado para o caso dos autos nesta fase de liquidação de sentença.
Finalmente, apenas para evitar futuros questionamentos desnecessários,
observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Nesses termos, CONHEÇO EM PARTE do recurso e, na parte
conhecida, NEGO PROVIMENTO ao mesmo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056213-31.2019.8.26.0000 - São José do Rio Preto 17/17
Quanto aos honorários recursais, destaque-se que a regra prevista no
§11, do art. 85, do Código de Processo Civil se refere à possibilidade de majoração da
verba honorária quando do julgamento de recurso pelo Tribunal.
Assim, para ser possível a aplicação do quanto naquele referido parágrafo
previsto, o que seja, para que o Tribunal possa majorar a verba honorária em grau de
recurso, antes é necessário que esta tenha sido arbitrada em primeiro grau.
No sentido do quanto aqui se decide, é o entendimento do Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO
INTERPOSTO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NOVO
CPC.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS
DA
DECISÃO AGRAVADA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 7/STJ.
NÃO APLICAÇÃO.
1. Omissis.
2. Não cabe a majoração dos honorários advocatícios nos termos
do §11 do art. 85 do CPC de 2015 quando o recurso é oriundo de
decisão interlocutória sem a prévia fixação de honorários.
3. Agravo interno não conhecido. (AgInst no REsp no 1.507.973-
RS, Rel. Min. João Otavio de Noronha, Terceira Turma, j. em
19.05.2016)
No caso dos autos, como houve fixação da verba honorária em primeiro
grau na decisão agravada, fica estabelecida a majoração do percentual fixado em 10% para
15% sobre o valor da condenação.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator